Tribunal: TJDFT
Processo: 0004971-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. PROVA ILÍCITA. FURTO DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. São nulas todas as provas obtidas após o ingresso irregular na residência do réu, haja vista que a medida extrema se baseou, tão somente, na fuga do acusado para dentro de sua residência ao perceber a aproximação da viatura, o que, embora seja elemento de suspeita, não é suficiente para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. De rigor, portanto, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.
2. Recurso desprovido.